Tribunal: TJES
Processo: 5009993-53.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009993-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: KROTON EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5009993-53.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADA:
IZABELLA GUIMARÃES ARAÚJO GAVA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que manteve sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da descontinuação abrupta do curso de Tecnólogo em Radiologia (EAD) no penúltimo semestre. A embargante alega omissão quanto aos fundamentos da condenação e aos critérios de arbitramento do dano moral, buscando o prequestionamento do art. 944 do Código Civil para fins de Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão ou outro vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) são cabíveis embargos de declaração com o propósito exclusivo de prequestionamento no rito dos Juizados Especiais Cíveis; e (iii) o recurso possui caráter manifestamente protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, evidenciando que a interrupção repentina do curso superior no penúltimo semestre configura falha grave na prestação do serviço (artigos 4º e 14 do CDC), não havendo omissão ou vício a ser sanado.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão (princípio do livre convencimento motivado, art. 371 do CPC).

Nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, é incabível o manejo de embargos de declaração para fins de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais. Além disso, revela-se inadequada a tentativa de prequestionar norma infraconstitucional (art. 944 do CC) sob o pretexto de interpor Recurso Extraordinário, cuja competência restringe-se a ofensas diretas à Constituição Federal.

A utilização do recurso com o nítido propósito de rediscussão do mérito e sem o amparo nas hipóteses legais caracteriza o expediente como manifestamente protelatório, impondo-se a aplicação da penalidade processual cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de Julgamento:
“
1.Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula na hipótese de prequestionamento, conforme o Enunciado nº 125 do FONAJE. 2. A oposição de embargos de declaração sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito ou prequestionar matéria infraconstitucional, enseja o seu não conhecimento e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por manifesto caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º e 14;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 125.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18679206), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela instituição de ensino, mantendo a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço (descontinuação abrupta do curso de Tecnólogo em Radiologia EAD) e a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID 18769035), a embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando, em síntese, que houve omissão quanto aos fundamentos da condenação e aos critérios de arbitramento do dano moral, buscando o prequestionamento da matéria para fins de Recurso Extraordinário e a reforma da decisão colegiada.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão à parte embargante. Explico.

O acórdão embargado foi claro e exauriente ao fundamentar as razões de seu convencimento. Restou evidenciado que a descontinuação do curso de graduação quando a aluna já se encontrava no penúltimo semestre configura falha grave na prestação do serviço, rompendo com as legítimas expectativas da consumidora e violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (artigos 4º e 14 do CDC).

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Ademais, é cediço que é incabível a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento em sede de Juizados Especiais, conforme orienta o Enunciado 125 do FONAJE:
"Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula na hipótese de prequestionamento"
.

Na situação concreta, ainda, a parte pretende prequestionar a interpretação do art. 944 do CC, norma infraconstitucional, enquanto que o Recurso a ser interposto é o Extraordinário, que como é cediço apenas tem por finalidade a análise de violação direta das normais constitucionais.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)